Tribunal: TJSP
Processo: 1035756-44.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Contrato firmado em parcelas fixas – Regularidade – Comissão de permanência – Não vislumbrada a cobrança – Cumulação, para o período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual – Possibilidade - Tarifa de seguro prestamista e assistência - Venda casada caracterizada

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Contrato firmado em parcelas fixas – Regularidade – Comissão de permanência – Não vislumbrada a cobrança – Cumulação, para o período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual – Possibilidade - Tarifa de seguro prestamista e assistência - Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição que deverá ser feita de forma simples - Ação julgada improcedente – Decisão reformada, em parte – Recurso parcialmente provido.*